Tribunal: TJDFT
Processo: 0724720-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VEÍCULO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ DEMONSTRADA. ENUNCIADO DE SÚMULA N 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O instituto da fraude à execução visa a evitar que o devedor dilapide seu patrimônio com o propósito de impedir a constrição patrimonial de seus bens e a satisfação do interesse do credor. Para a configuração de fraude à execução, é necessário que, ao tempo da alienação, esteja em curso ação contra o alienante e que a alienação ocorrida no curso da demanda tenha potencial de reduzi-lo à insolvência. Ademais, segundo o Enunciado n. 375 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” 1.1. No caso, evidencia-se fraude à execução: os autos levam a crer que o embargante-apelante tinha ciência da execução antes da formalização de compra e venda do veículo. Penhora, portanto, que deve ser mantida.
2. Recurso conhecido e, na extensão, não provido.